Tribunal: TJMT
Processo: 1016394-81.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO AOS SEGURADOS É DO ESTIPULANTE – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ – SUBSTITUIÇÃO DO INPC PELO IGP-M – POSSIBILIDADE - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSOS DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDOS.
No contrato de seguro coletivo em grupo cabe exclusivamente ao estipulante, e não à seguradora, o dever de fornecer ao segurado (seu representado) ampla e prévia informação a respeito dos contornos contratuais, no que se inserem, em especial, as cláusulas restritivas. (REsp 1.825.716/SC)
Sendo a invalidez parcial permanente, o valor da indenização deve ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro.
Em se tratando de contrato de seguro, deve ser aplicado o IGP-M por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016394-81.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO SANTANA DA COSTA - CPF: 066.718.301-93 (APELADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), Sérgio Eduardo Caiado Pereira (TERCEIRO INTERESSADO), Alberto Carvalho de Almeida (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), LEONARDO SANTANA DA COSTA - CPF: 066.718.301-93 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - DEVER DE INFORMAÇÃO AOS SEGURADOS É DO ESTIPULANTE – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ – SUBSTITUIÇÃO DO INPC PELO IGP-M – POSSIBILIDADE - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSOS DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDOS.

No contrato de seguro coletivo em grupo cabe exclusivamente ao estipulante, e não à seguradora, o dever de fornecer ao segurado (seu representado) ampla e prévia informação a respeito dos contornos contratuais, no que se inserem, em especial, as cláusulas restritivas.
(REsp 1.825.716/SC)

Sendo a invalidez parcial permanente, o valor da indenização deve ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro.

Em se tratando de contrato de seguro, deve ser aplicado o IGP-M por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado.

RELATÓRIO

Apelações Cíveis interpostas em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Cobrança de Indenização Securitária, julgou procedente o pedido para condenar as requeridas ao pagamento de R$181.580,86, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da contratação do seguro e em caso de renovação deste, considerar a última data de renovação vigente no tempo do sinistro (2019) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como nas custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação (id 139431297-pág. 7 e id 139431307-pág. 02).

RECURSO DA REQUERIDA ALLIENZ SEGUROS S/A

A apelante sustenta que o juízo
a quo
desconsiderou o grau de invalidez auferido pela perícia médica – perda funcional do joelho esquerdo apurada no exame físico = 75%, devendo ser aplicada a redução funcional de 15% sobre o capital total segurado para fins de indenização.

Aduz que deve ser observada a Súmula 474 do STJ que enuncia
“a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
, bem como a tabela para cálculo segundo a proporção da lesão previstas na Circular n. 29, de 20/12/91 da SUSEP.

RECURSO DA REQUERIDA BRASIL SEG COMPANHIA DE SEGUROS

A requerida/apelante Brasilseg Companhia de Seguros também se insurge quanto à não aplicação da tabela da SUSEP pela sentença, alegando que está em desalinho com as decisões proferidas pelo STJ e por este Tribunal de Justiça.

Sustenta que para fixação da indenização, não se levou em consideração o valor do capital segurado, a aplicação do percentual da tabela para cálculo de Invalidez correspondente à lesão e o percentual do grau apurado na perícia médica.

Aduz que cabe ao estipulante e não à seguradora o dever de informar ao segurado as condições contratuais e que não existe exclusividade do contrato de seguro para atividade militar, conforme já decidido no julgamento do REsp 1.259.628/SE.

Defende a validade da cláusula que prevê limitação/exclusão de risco, e que não há que se falar em abusividade, ilegalidade ou ofensa aos princípios da boa fé objetiva.

RECURSO DA REQUERIDA MAPFRE VIDA S/A

Apesar de apresentados em separado, as razões do Recurso desta recorrente são as mesmas da BRASIL SEG COMPANHIA DE SEGUROS, motivo pelo qual deixo de reproduzi-las.

RECURSO DO AUTOR LEONARDO SANTANA DA COSTA:

O autor/apelante impugna o índice aplicado como correção monetária – INPC – sob o argumento de que não reflete a real desvalorização da moeda. Pede a sua substituição pelo IGP-M.

Pleiteia a majoração da verba honorária

Contrarrazões de Leonardo Santana da Costa no id 139431314-pág. 01/07; da Brasilseg Companhia de Seguros no id 13943323-pág. 01/05 e da Mapfre Vida S/A no id 139431326-pág. 01/04.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

O autor/apelante ajuizou Ação de Cobrança de Indenização Securitária fundamentada em invalidez permanente contra a
Mapfre Vida S/A
, como seguradora líder, a
Companhia de Seguros Aliança do Brasil
e a
Allianz Seguros S/A
, ambas cosseguradoras.

O autor, militar do Exército Brasileiro, aderiu a um seguro de vida coletivo contratado através da estipulante FHE - Fundação Habitacional do Exército, e segundo ele, não tinha conhecimento da apólice, visto que não recebeu cópia do contrato.

Diz que sofreu um grave acidente de trânsito em fevereiro de 2019 no trajeto de casa para o quartel, quando trafegava de motocicleta. Após quatro dias de serviço as dores aumentaram e encaminhado para realização de exames, foi detectada lesão no ligamento do joelho esquerdo, ficando 180 dias afastado em tratamento.

Alegou que, apesar do tratamento médico especializado, sua condição física não melhorou, uma vez que as sequelas possuem caráter crônico, sem possibilidade de cura, fazendo, portanto, jus à indenização securitária integral na hipótese de Invalidez Permanente por Acidente – IPA.

Realizada perícia médica, foi demonstrado que o autor/apelante ficou com perda funcional do joelho esquerdo apurada no exame físico do Laudo Médico Pericial, nos seguintes termos:

“Conclusão:

(...) Conclui-se a presença de incapacidade para a prática de suas atividades laborais de militar, considerando as atividades de forma plena, que envolve marcha, atividades físicas entre outras.

Há acometimento intenso – 75% da função do joelho esquerdo.

Não há dano estético a ser atribuído, considerando o gênero do autor, a topografia das lesões (localização) e ausência de aleijão.”

Em relação ao argumento das requeridas/apelantes de que caberia ao estipulante o dever de informar aos segurados as condições da apólice do seguro,
a Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp no 1.825.716/SC, consolidou entendimento nesse sentido. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, COM BASE EM CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CONTROVÉRSIA CONSISTENTE EM DEFINIR DE QUEM É O DEVER DE INFORMAR PREVIAMENTE O SEGURADO A RESPEITO DAS CLÁUSULAS RESTRITIVAS DE COBERTURA FIRMADA EM CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ESTIPULANTE QUE, NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE DO GRUPO DE SEGURADOS, CELEBRA O CONTRATO DE SEGURO EM GRUPO E TEM O EXCLUSIVO DEVER DE, POR OCASIÃO DA EFETIVA ADESÃO DO SEGURADO, INFORMAR-LHE ACERCA DE TODA A ABRANGÊNCIA DA APÓLICE DE SEGURO DE VIDA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em identificar a quem incumbe o dever de prestar informação prévia ao segurado a respeito das cláusulas limitativas/restritivas nos contratos de seguro de vida em grupo, se da seguradora, se da estipulante, ou se de ambas, solidariamente.

2. Ausência, até o presente momento, de uma deliberação qualificada sobre o tema, consistente no julgamento de um recurso especial diretamente por órgão colegiado do STJ, em que se concede às partes a oportunidade de fazer sustentação oral. A despeito dessa conclusão, é de se reconhecer que a questão vem sendo julgada por esta Corte de Justiça, com base, sem exceção, em um julgado desta Terceira Turma (Recurso Especial n. 1.449.513/SP), que não tratou, pontualmente, da matéria em questão, valendo-se de argumento feito, obter dictum, com alcance diverso do ali preconizado.

2.1 Necessidade de enfrentamento da matéria por esta Turma julgadora, a fim de proceder a uma correção de rumo na jurisprudência desta Corte de Justiça, sempre salutar ao aprimoramento das decisões judiciais.

3. Como corolário da boa-fé contratual, já se pode antever o quanto sensível é para a higidez do tipo de contrato em comento, a detida observância, de parte a parte, do dever de informação. O segurado há de ter prévia, plena e absoluta ciência acerca da abrangência da garantia prestada pelo segurador, especificamente quanto aos riscos e eventos que são efetivamente objeto da cobertura ajustada, assim como aqueles que dela estejam excluídos. Ao segurador, de igual modo, também deve ser concedida a obtenção de todas as informações acerca das condições e das qualidades do bem objeto da garantia, indispensáveis para a contratação como um todo e para o equilíbrio das prestações contrapostas.

4. Encontrando-se o contrato de seguro de vida indiscutivelmente sob o influxo do Código de Defesa do Consumidor, dada a assimetria da relação jurídica estabelecida entre segurado e segurador, a implementação do dever de informação prévia dá-se de modo particular e distinto conforme a modalidade da contratação, se "individual" ou se "em grupo".

5. A contratação de seguro de vida coletivo dá-se de modo diverso e complexo, pressupondo a existência de anterior vínculo jurídico (que pode ser de cunho trabalhista ou associativo) entre o tomador do seguro (a empresa ou a associação estipulante) e o grupo de segurados (trabalhadores ou associados).

5.1 O estipulante (tomador do seguro), com esteio em vínculo jurídico anterior com seus trabalhadores ou com seus associados, celebra contrato de seguro de vida coletivo diretamente com o segurador, representando-os e assumindo, por expressa determinação legal, a responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais perante o segurador.

5.2 O segurador, por sua vez, tem por atribuição precípua garantir os interesses do segurado, sempre que houver a implementação dos riscos devidamente especificados no contrato de seguro de vida em grupo, cuja abrangência, por ocasião da contratação, deve ter sido clara e corretamente informada ao estipulante, que é quem celebra o contrato de seguro em grupo.

5.3 O grupo de segurados é composto pelos usufrutuários dos benefícios ajustados, assumindo suas obrigações para com o estipulante, sobretudo o pagamento do prêmio, a ser repassado à seguradora.

6. É relevante perceber que, por ocasião da contratação do seguro de vida coletivo, não há, ainda, um grupo definido de segurados. A condição de segurado dar-se-á, voluntariamente, em momento posterior à efetiva contratação, ou seja, em momento em que as bases contratuais, especificamente quanto à abrangência da cobertura e dos riscos dela excluídos, já foram definidas pelo segurador e aceitas pelo estipulante. Assim, como decorrência do princípio da boa-fé contratual, é imposto ao segurador, antes e por ocasião da contratação da apólice coletiva de seguro, o dever legal de conceder todas as informações necessárias a sua perfectibilização ao estipulante, que é quem efetivamente celebra o contrato em comento.

Inexiste, ao tempo da contratação do seguro de vida coletivo e muito menos na fase pré-contratual qualquer interlocução direta da seguradora com os segurados, individualmente considerados, notadamente porque, nessa ocasião, não há, ainda, nem sequer definição de quem irá compor o grupo dos segurados.

7. Somente em momento posterior à efetiva contratação do seguro de vida em grupo, caberá ao trabalhador ou ao associado avaliar a conveniência e as vantagens de aderir aos termos da apólice de seguro de vida em grupo já contratada. A esse propósito, afigura-se indiscutível a obrigatoriedade legal de bem instruir e informar o pretenso segurado sobre todas as informações necessárias à tomada de sua decisão de aderir à apólice de seguro de vida contratada. Essa obrigação legal de informar o pretenso segurado previamente à sua adesão, contudo, deve ser atribuída exclusivamente ao estipulante, justamente em razão da posição jurídica de representante dos segurados, responsável que é pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas perante o segurador. Para o adequado tratamento da questão posta, mostra-se relevante o fato de que não há, também nessa fase contratual, em que o segurado adere à apólice de seguro de vida em grupo, nenhuma interlocução da seguradora com este, ficando a formalização da adesão à apólice coletiva restrita ao estipulante e ao proponente.

8. Em conclusão, no contrato de seguro coletivo em grupo cabe exclusivamente ao estipulante, e não à seguradora, o dever de fornecer ao segurado (seu representado) ampla e prévia informação a respeito dos contornos contratuais, no que se inserem, em especial, as cláusulas restritivas.

9. Recurso especial improvido.
(REsp 1.825.716/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 27/10/2020, DJe 12/11/2020 - sem destaques no original)

Portanto, nos casos de seguro de vida em grupo, não há que se imputar às seguradoras a responsabilidade de prestar informações sobre os termos da apólice.

Inclusive, é descabida a alegação do autor de que não teve ciência a respeito da cláusula limitativa da indenização, até porque assinou a proposta de adesão declarando que tinha conhecimento do inteiro teor das condições contratuais e gerais do seguro.

Quanto ao pagamento parcial ou total do seguro, observa-se que no

§ 1o do artigo 5o da CIRCULAR No 029 de 20 de dezembro de 1991, que aprova Normas para o Seguro de Acidentes Pessoais, assim estabelece:

“Não ficando abolidas por completo as funções do membro ou órgão lesado, a indenização por perda parcial é calculada pela aplicação, à percentagem prevista na tabela para sua perda total, do grau de redução funcional apresentado. Na falta de indicação da percentagem de redução e, sendo informado apenas o grau dessa redução (máximo, médio ou mínimo), a indenização será calculada, respectivamente, na base das percentagens de 75%, 50% e 25%.”

Portanto, uma vez que o perito judicial
c
oncluiu
que o autor ficou incapacitado para a prática de suas atividades laborais de militar, considerando as atividades de forma plena, que envolve marcha, atividades físicas entre outras e afirmando que havia afetado
75%

da função do joelho esquerdo,

a gradação da respectiva verba deve corresponder proporcionalmente à extensão da lesão debilitante, ou seja, 75% do valor da cobertura.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. GARANTIA IPA. LESÃO OCUPACIONAL. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. OBEDIÊNCIA. ADICIONAL AUTÔNOMO DE 200% SOBRE A COBERTURA BÁSICA DE MORTE. INEXISTÊNCIA. GARANTIA SECURITÁRIA E FÓRMULA DE CÁLCULO. CONCEITUAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Ação de cobrança que visa o pagamento de indenização securitária decorrente da cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA).

3. A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto.

4. Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP no 302/2005). Desse modo, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. [...]
(REsp 1727718/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018)

Logo, descabe o recebimento integral do capital segurado pelo autor.

RECURSO DO AUTOR

O autor/apelante impugna o índice aplicado como correção monetária – INPC – sob o argumento de que não reflete a real desvalorização da moeda. Pleiteia a sua substituição pelo IGP-M, alegando que os prêmios de seguro são corrigidos pelo referido índice.

Conforme entendimento jurisprudencial, nos casos de seguro deve ser aplicado o IGPM/FGV por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado, a contar da data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento.

Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE – RECURSO DO AUTOR – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL – PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A INVALIDEZ PARCIAL DO MEMBRO (OMBRO) – APLICABILIDADE DA TABELA DA SUSEP – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DAS SEGURADORAS NÃO DEMONSTRADA–PEDIDO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE 200% - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – ENTENDIMENTO SEDIMENTANDO NO STJ DE QUE O PAGAMENTO DESSA VERBA CONFIGURA BIS IN IDEM – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DO INPC PARA O IGP-M – PRECEDENTES DO STJ – APELO PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA SEGURADORA – INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE – COSSEGURADORA RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DE SUA QUOTA-PARTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CONTRATAÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – RATEIO DAS VERBAS NA PROPORÇÃO DA VITÓRIA E DERROTA DAS PARTES – PREQUESTIONAMENTO – CITAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS DE LEI - PRESCINDIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A invalidez total permanente é caracterizada quando o segurado torna-se definitivamente inapto para o exercício de suas atividades. Na hipótese o Autor/Recorrente é militar e o Exército brasileiro não o enviou para a reserva, mantendo-o na ativa, fato que aliado à prova pericial, deixa evidente a inexistência de invalidez total decorrente do acidente.

2- A tabela da SUSEP é aplicável ao caso concreto porque consta expressamente nas Condições Gerais do Contrato de Seguro firmado entre as partes que o valor da indenização a ser paga ao beneficiário, acometido por invalidez parcial permanente causada por acidente, é calculado conforme percentual descrito.

3- O simples fato de as Condições Gerais não estarem assinadas pelo Recorrente não induz o seu desconhecimento acerca das cláusulas contratuais. No vertente caso, é possível verificar do documento anexado à petição inicial denominado “Certificado Individual do Seguro de Vida em Grupo” que, para os casos de invalidez permanente por acidente, há previsão de cobertura de ATÉ R$ 185.625,40 (cento e oitenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos). Ademais, dos documentos acostados pelo Recorrente ainda é possível verificar a existência de informação expressa de que as coberturas ali resumidas estão sujeitas às condições gerais e especiais da apólice, as quais estão disponíveis no site da FHE – Fundação Habitacional do Exército e nos Pontos de Atendimento da FHE.

4- De acordo com a recente jurisprudência do STJ “Não há falar na existência autônoma de um adicional de 200% (duzentos por cento) sobre a cobertura básica (de morte) paralela à garantia IPA, pois tal percentual já é a própria fórmula de cálculo dessa garantia adicional, ou seja, o seu valor é de até 200% (duzentos por cento) da cobertura básica (art. 2o, § 2o, II, da Circular SUSEP no 17/1992).” (STJ, REsp 1.727.728/MS).

5-
Nos termos do entendimento jurisprudencial, em se tratando de contrato de seguro, deve ser aplicado o IGP-M por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado
.

6- [...].

7-
Nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro
. 8- [...].
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00091541420158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 30/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/02/2019).

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO EM GRUPO [...] - CORREÇÃO MONETÁRIA – [...] – ÍNDICE IGP-M – FAVORÁVEL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
O índice a ser empregado deve ser o IGP-M, que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda
.
(TJMT - RAC n.o 0015749-63.2014.8.11.0041. Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, publicado no DJE 04/10/2018).

Isso posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso das requeridas/apelantes para determinar que seja pago ao autor 75% do capital segurado.

DOU PROVIMENTO ao Recurso do autor para substituir o índice de correção monetária pelo IGP-M, o qual deverá ser aplicado a contar da data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022